Tribunal: TJDFT
Processo: 0754581-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0754581-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIS CARLOS RIBEIRO CARDOSO DOS SANTOS AUTORIDADE: 2 VARA DE ENTORPECENTES DE BRASILIA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância em favor de LUIS CARLOS RIBEIRO CARDOSO DOS SANTOS, cuja prisão em flagrante (Auto de Prisão em Flagrante no 214/2024 - Inquérito Policial no 603/2024-Ocorrência Policial no 5155/2024 – 03a DP) foi convertida em prisão preventiva no âmbito do Inquérito Policial no 0753678-74.2024.8.07.0001, que tramita perante a Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, sob a acusação de prática da conduta prevista no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. O presente Habeas Corpus foi impetrado em face de decisão, prolatada em 18/12/2024, que manteve a prisão preventiva do Paciente (Num. 67573027 - Págs. 86/88). O Impetrante argumenta que a prisão preventiva é ilegal, pois “não há qualquer indício de que a liberdade do Paciente represente perigo à ordem pública, que possa interferir na instrução criminal ou que ameace a aplicação da lei penal. A mera apreensão de drogas e dinheiro, sem elementos concretos que indiquem a prática do tráfico de entorpecentes, não é suficiente para justificar a manutenção da custódia preventiva” (Num. 67573024 - Pág. 2). Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese e afirma que a prisão preventiva sem comprovação da necessidade fere o princípio constitucional da presunção de inocência. Invoca o princípio da excepcionalidade da prisão, aduzindo que, segundo a jurisprudência do STJ, a prisão preventiva constitui medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses em que nenhuma outra medida cautelar do art. 319 do CPP se mostre suficiente. Requer a concessão liminar da liberdade provisória do Paciente, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, determinando-se a imediata expedição do alvará de soltura em favor do Paciente. No mérito, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, confirmando-se o provimento liminar ora postulado. É o breve relatório. Decido. Como já mencionado, cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância em favor de LUIS CARLOS RIBEIRO CARDOSO DOS SANTOS, cuja prisão em flagrante (Auto de Prisão em Flagrante no 214/2024 - Inquérito Policial no 603/2024-Ocorrência Policial no 5155/2024 – 03a DP) foi convertida em prisão preventiva no âmbito do Inquérito Policial no 0753678-74.2024.8.07.0001, que tramita perante a Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, sob a acusação de prática da conduta prevista no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. O presente Habeas Corpus foi impetrado em face de decisão, prolatada em 18/12/2024, que manteve a prisão preventiva do Paciente (Num. 67573027 - Págs. 86/88). Pois bem. A despeito dos argumentos do Impetrante, tenho que deve prevalecer a decisão vergastada, uma vez que são hígidos os fundamentos adotados pelo Juiz diante da presença dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, conforme exposto, in verbis: “Trata-se de pedido de relaxamento da prisão preventiva, formulado pela i lustre Defesa em favor de LUIS CARLOS RIBEIRO CARDOSO DOS SANTOS (id. 220383125). O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido (id. 221184462). É o breve relatório. Decido. Em análise dos autos, verifica-se que a prisão em flagrante do indiciado foi convertida em prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública, nos termos da decisão proferida na data de 08.12.2024, por ocasião da audiência de custódia (id. 220106471). Nesse contexto, embora não se possa afirmar por antecipação a culpa do denunciado, o que ainda depende da prova a ser colhida no âmbito processual, o certo é que as informações trazidas aos autos até o momento mostram-se suficientes para justificar a continuidade da medida restritiva. A propósito, cumpre registrar que, no contexto da prisão em flagrante de LUIS CARLOS RIBEIRO CARDOSO DOS SANTOS, foram efetivamente apreendidos quatorze porções de crack (id. 220098613), além de elevada quantia em dinheiro (id. 220098604 e id. 220098605), situação que, aliada às demais informações do contexto fático, foram determinantes para a configuração do perigo concreto da conduta e, por conseguinte, para revelar a possibilidade de o indiciado, em liberdade, voltar a se envolver em fatos da mesma natureza. No mais, outro aspecto não menos relevante para justificar a necessidade da cautela constritiva consiste na anotação constante na folha penal do indiciado, justamente por crime de tráfico de drogas (id. 220101418). DIANTE DO EXPOSTO, INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor de LUIS CARLOS RIBEIRO CARDOSO DOS SANTOS. Esclareço, no entanto, que a situação poderá ser reapreciada no decorrer de eventual e futura instrução processual, oportunidade em que novos elementos informativos certamente serão trazidos aos autos. No mais, em atenção ao id. 221184461 - p. 4, abra-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação quanto ao auto de apreensão indicado na cota ministerial. Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defesa.” (Num. 67573027 - Págs. 86/88). Como bem observado pelo Magistrado de origem, a necessidade de manutenção da prisão preventiva do Paciente decorre, sobretudo, da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a quantidade de droga apreendida por ocasião da prisão em flagrante, bem como anterior anotação de tráfico de drogas em sua folha penal. Ademais, as razões do Habeas Corpus impetrado não trouxeram qualquer fato novo a ponto de alterar substancialmente a situação analisada nos autos de origem, permanecendo presentes no caso concreto, dessa maneira, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Assim, além de indícios suficientes da materialidade e autoria do crime imputado, existem motivos concretos para manter o decreto prisional, pois, em uma análise perfunctória própria deste momento processual, permanece caracterizada a necessidade de garantia da ordem pública (art. 312 do CPP) por meio da medida cautelar combatida. Por conseguinte, afigura-se descabida a pretensão de revogação da prisão cautelar. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão, após o recesso forense, ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador ESDRAS NEVES, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores, até mesmo quanto a competência do Conselho Especial para apreciação do presente Habeas Corpus. . I. Brasília - DF, 23 de dezembro de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI No plantão judicial